Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007613-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com a implementação do PJe, é sabido que os dados das partes são extraídos dos cadastros da Receita Federal; logo cabe ao SINDIRETA diligenciar, inclusive junto ao citado órgão, para a correção dos dados dos substituídos. Outrossim, verifico que já constam cadastrados os nomes de NEIDE MAIA SOARES e NELI PEREIRA SERVANO DE OLIVEIRA. Nada, pois, a prover quanto ao pedido de retificação de dados. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, tendo em vista a impugnação constante da petição ID: 19515941. Após, dê-se vista às partes. I. Brasília, 4 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador